Tribunal: TJDFT
Processo: 0747221-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE PESQUISA DE ATIVOS VIA BACEJUD. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. FACULDADE DO JULGADOR. BAIXA EFETIVIDADE DESSAS MEDIDAS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 536 do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O art. 139, IV, do CPC, por sua vez, estabelece que incumbe ao órgão julgador determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. Nesse cenário, tem-se que a fixação de astreintes constitui uma faculdade conferida ao julgador que, analisando as circunstâncias de cada caso, pode eleger esta medida como a mais adequada para exortar a parte ao cumprimento da obrigação.
3. Na espécie, como bem observado pelo Juízo de origem, foi constatada a baixa efetividade das medidas vindicadas pela agravante, consubstanciadas nos pedidos de fixação de astreintes ou de pesquisas de valores em nome do executado, para cumprimento da obrigação de transferência do imóvel objeto de discussão nos autos pelo devedor.
4. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, que facultou à credora a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para ressarcimento dos valores por ela desembolsados para cumprimento, em nome próprio, do comando inscrito no título judicial, nos estritos moldes do art. 819 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.